Tribunal: TJSP
Processo: 2171505-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – ILEGITIMIDADE ATIVA – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – INCORPORAÇÃO DO ALE – ILEGITIMIDADE ATIVA – O 'decisum' que concede a ordem pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM, antes do início da ação executória – Decisão agravada reformada – Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença subjacente – Matéria de ordem pública – Efeito translativo do agravo – Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da executada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171505-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é agravante
RAFAEL BARUTA BATISTA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Julgaram extinta a
execução, ficando prejudicado o recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor da causa, a favor da executada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No. 19.386
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2171505-30.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO (AFAM)
INCORPORAÇÃO DO ALE

ILEGITIMIDADE ATIVA O 'decisum' que concede a ordem
pleiteada na impetração coletiva possui eficácia subjetiva
ampla (Súmula 629 do STF), porém, é necessário comprovar a
condição de ser associado da entidade impetrante, AFAM,
antes do início da ação executória
Decisão agravada
reformada Extinção, de ofício, do cumprimento de sentença
subjacente Matéria de ordem pública Efeito translativo do
agravo Julgaram extinta a execução, ficando prejudicado o
recurso. Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o
valor da causa, a favor da executada.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RAFAEL BARUTA BATISTA, advogado constituído nos autos de cumprimento
de sentença proposto por THIAGOALMEIDA VAZ em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, contra a R. Decisão de fls. 264/74 dos autos
principais que, em sede de embargos de declaração, rejeitou a impugnação
oposta pela ora agravada e homologou os cálculos apresentados pelo
exequente, deixando de condenar a executada ao pagamento de honorários
advocatícios sob o fundamento de se tratar de mero incidente processual.
Afirma que a Súmula 519 do STJ não pode ser
óbice à fixação de honorários advocatícios, pois foi editada quando ainda
vigorava o antigo CPC/73, no qual não previa a fixação de honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
3
sucumbência na fase de cumprimento de sentença.
Aponta que com a entrada em vigor do CPC/2015,
passou a arbitrar honorários advocatícios em cumprimento de sentença, nos
termos do art. 85, §1o. Relata, ainda, que a Súmula 345 também de autoria do
STJ, se encontra em pela vigência e prevê que “São devidos honorários
advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença
proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo com o
sobrestamento da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso de
forma que seja reformada a decisão agravada, devendo ser fixados honorários
advocatícios, nos termos da Súmula 345 do STJ, a serem fixados nos moldes
descritos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC.
O efeito suspensivo foi indeferido e os autos
remetidos ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
2. Não obstante a questão controvertida, é caso de
extinção cumprimento de sentença, restando prejudicado o presente recurso.
3.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por
aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante
haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
4
estatuto” (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém do
artigo 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de preceitos inócuos na Constituição Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX.
Aqui, sim, tem-se o abandono da exigência da
representação
retratada
numa
autorização
expressa, no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem
não
foi
mencionado
na
inicial
como
beneficiário, ou seja, em relação...”
Logo, o caso dos autos não se coaduna com o
objeto da lide julgada pelo STF, por se tratar de mandado de segurança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
5
coletivo e não de ação coletiva de conhecimento.
Cumpre salientar que os limites subjetivos da coisa
julgada material formada na ação mandamental coletiva não restringem a
eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram associados da então
impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação
legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em
substituição dos associados conforme o disposto no artigo 5o, LXX, “b”, da
CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em
se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso
LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição processual,
postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito
alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula no 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
6
extraordinário.
Constitucional.
Mandado
de
segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa.
Autorização expressa dos associados. Relação
nominal.
Desnecessidade.
Precedentes.
1.
É
pacífica a jurisprudência desta Corte de que as
associações,
quando
impetram
mandado
de
segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam
como substitutos processuais, não dependendo,
para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização
expressa de seus associados, nem de que a relação
nominal desses acompanhe a inicial do mandamus,
consoante firmado no julgamento do MS no
23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen
Gracie. 2. Agravo regimental não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal para
que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão da
segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos que
se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO
DE ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC.
DECISÃO
EM
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA
JULGADA.
AFILIADOS
ÀS
ENTIDADES
IMPETRANTES APÓS A DATA DA IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
7
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum que
concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui eficácia
subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os associados
anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles que se
associarem posteriormente.
4. Ocorre, porém, que o entendimento supracitado
não autoriza a filiação do interessado apenas no momento da propositura da
execução individual.
Com efeito, no caso em testilha, os holerites
juntados a fls. 16/25 dos autos principais comprovam que o exequente não
tinha se filiado à AFAM, ainda que posteriormente à impetração do mandado
de segurança coletivo. Apenas em março de 2020, concomitantemente ao
ajuizamento da execução individual, é que requereu sua filiação à associação,
como
demonstra
o
documento
de
fls.
26,
do
processo
n
o.
1000659-03.2020.8.26.0483.
Portanto, ausente a legitimidade ativa do exequente,
é de rigor a extinção do cumprimento de sentença subjacente.
Anoto, nesse contexto, que a legitimidade é matéria
de ordem pública, cognoscível pelo juiz em qualquer momento ou grau de
jurisdição, não havendo que se falar em reformatio in pejus.
Diante do exposto, e tendo em vista o efeito
translativo do agravo de instrumento, é caso de EXTINÇÃO, DE OFÍCIO, DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL, em razão da ilegitimidade da parte.
Outrossim, por força da sucumbência, o exequente
deve ser condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171505-30.2020.8.26.0000 -
8
honorária de 10% sobre o valor da causa.
5.
Considera-se
questionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência consagrada,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para fins de
interposição de recursos extremos às cortes superiores é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida.
6. Ante o exposto, e tendo em vista o efeito
translativo do agravo, JULGO EXTINTO, DE OFÍCIO, O CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA SUBJACENTE, fincando prejudicado o recurso. Honorários
de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da causa, a favor da
executada.
PONTE NETO
Relator